Tribunal: TJSP
Processo: 2107614-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Vícios inexistentes – Efeitos infringentes incabíveis – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2107614-35.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUCY HELENA RODRIGUES GRECCO, são embargados SONIA
MARIA RODRIGUES DE BRITO NEVES, AGUINALDO RODRIGUES,
AVELINO LUIZ RODRIGUES, MARCELO MONTEIRO PEREZ e DINA
MORETTI RODRIGUES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107614-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 47002
EDEC.No: 2107614-35.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : LUCY HELENA RODRIGUES GRECCO
EBDOS. : SONIA MARIA RODRIGUES DE BRITO NEVES E OUTROS
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição
Vícios inexistentes
Efeitos infringentes
incabíveis Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 398-404, que negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante
contra
decisão
proferida
nos autos
de cumprimento
provisório de sentença, que rejeitou a sua impugnação e
converteu em penhora o bloqueio de ativos financeiros de
sua titularidade, no total de R$ 19.094,72.
Embarga
a
agravante,
sustentando
haver
omissão quanto à comprovação de que os valores bloqueados
se
originam
de
aposentadoria,
sendo,
portanto,
impenhoráveis. Alega que o acórdão merece aclaramento em
relação à aplicabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC
ao caso de saldos havidos em conta, cuja mera existência
não altera o seu caráter alimentar. Esclarece que ainda
que não se reconheça essa natureza, a diferença entre os
valores recebidos do INSS e os bloqueados é impenhorável,
pois corresponde ao por ela poupado, depositada em conta
poupança trelada à conta corrente, conforme extrato de
fls. 16/28 do apenso, não apreciado pelo acórdão
embargado. Defende, ainda, haver omissão e obscuridade em
relação aos bloqueios realizados nas contas conjuntas,
não
havendo
solidariedade
dos
correntistas
perante
terceiros, matéria de ordem pública que deve ser
analisada independentemente da titularidade. Entende ter
interesse, por direito próprio, em pleitear a liberação
dos valores bloqueados de tais contas, considerando a sua
cotitularidade, ao menos 50% do saldo, bem como haver
obscuridade a respeito do entendimento de que impossível
a liberação de valores constritos com base no art. 836 do
CPC, que não contém essa restrição. Pretende, por fim,
prequestionar dispositivos legais aplicáveis ao caso, a
saber, arts. 1o, 3o, 6o, 8o,11, 139, IX, 371, 373, 476,
485, § 3o, 489, § 1o, 509, § 4o, 513, § 5o, 833, INC. IV
e X, § 2o, 836, DO CPC)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2107614-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
É o relatório.
Não
merecem
acolhimento
os
presentes
embargos, pois o aresto embargado não padece de vício
algum.
Sob a alegação de omissão e obscuridade, o
que na verdade pretende a embargante é a rediscussão da
matéria já julgada.
Na verdade, o suposto vício no qual teria
incorrido
a
decisão
embargada
diz
respeito,
precipuamente, ao próprio mérito do recurso, que não pode
ser rediscutido por esta via.
Por fim, não há necessidade de se debruçar
sobre o que aventado em normas, uma vez não se impor ao
julgador a expressa menção de todos os dispositivos
legais na decisão recorrida, mas, sim, a análise da
matéria controversa. Com efeito, tal apreciação já foi
suficientemente realizada no acórdão desta E. Câmara.
Infere-se das razões recursais a pretensa
atribuição de efeito modificativo à decisão, mediante
reapreciação de das razões já analisadas, o que se revela
incabível,
porquanto
incompatível
com
o
escopo
integrativo dos embargos de declaração.
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
RUI CASCALDI
Relator